Tribunal: TJMT
Processo: 0037176-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037176-48.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMIR JOSE GALERA - CPF: 071.335.889-00 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), Joaquim Fabio Mielli Camargo (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ADEMIR JOSE GALERA - CPF: 071.335.889-00 (EMBARGANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (EMBARGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Ademir José Galera e Joaquim Fábio Mielli Camargo, contra acórdão unânime que deu provimento aos recursos de apelação e restringiu a base de cálculo da comissão de corretagem aos valores efetivamente restituídos em execução judicial, além de afastar a denunciação da lide.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é obscuro ao definir a base de cálculo da comissão de corretagem e os critérios de atualização monetária; e (ii) saber se houve omissão ao deixar de majorar honorários sucumbenciais em favor do recorrente excluído da lide.

III. Razões de decidir

3. O voto embargado fixou, de forma clara, que a base de cálculo da condenação seria limitada aos valores efetivamente restituídos na execução, respeitando o contrato, o que afasta a alegação de obscuridade.

4. A forma de atualização monetária permaneceu a mesma da sentença de origem, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, sem necessidade de nova definição no acórdão.

5. Quanto à majoração dos honorários, a tese foi devidamente enfrentada, sendo inaplicável o art. 85, §11, do CPC, pois o recurso da parte adversa foi parcialmente provido, afastando o pressuposto da total improcedência recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há obscuridade no acórdão que fixa, de forma objetiva, a base de cálculo da condenação nos valores efetivamente restituídos em execução judicial, nos termos do contrato.

2. Não há omissão na decisão que, embora mantenha a exclusão do litisdenunciado, afasta a majoração de honorários quando o recurso da parte contrária foi parcialmente provido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o e §11, 1.022; CC/2002, art. 125.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1059); STF, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por Ademir José Galera e Joaquim Fábio Mielli Camargo, em face do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos.

O Embargante, Ademir José Galera, sustenta, em síntese, ser necessária a alteração da base de cálculo fixada no acórdão, a fim de que a comissão de corretagem incida sobre o valor indicado na petição inicial da ação de cobrança, e não apenas sobre os valores efetivamente restituídos na ação de execução.

Aduz que o acórdão embargado padece de obscuridade ao fixar a base de cálculo da comissão de corretagem sobre os “valores efetivamente restituídos na ação de execução”, sem, contudo, indicar expressamente quais seriam esses valores nem os critérios de atualização monetária a serem aplicados para fins de apuração do montante devido.

Discorre sobre os argumentos já apresentados nas razões do recurso de apelação.

Joaquim Fábio Mielli Camargo alega, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão, na medida em que deixou de promover a majoração dos honorários sucumbenciais em seu favor, apesar do não provimento do recurso da parte adversa quanto à denunciação à lide.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões aos recursos (id. 279418891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por Ademir José Galera e Joaquim Fábio Mielli Camargo, em face do acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM EM CONTRATO DE SEGURO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO E ANULAÇÃO DO ACORDO NA EXECUÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 1.160.807,67
(um milhão e cento e sessenta mil e oitocentos e sete reais e sessenta e sete centavos)
a título de comissão de corretagem em contrato de seguro, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a comissão de corretagem era devida, considerando a condição suspensiva pactuada e o inadimplemento do segurado; (ii) estabelecer se a denunciação da lide contra Joaquim Fábio Mielli Camargo era cabível; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria considerar o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remuneração do corretor de seguros estava condicionada ao recebimento efetivo dos valores pelo segurado, conforme ressalva no contrato, caracterizando condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.

4.

O inadimplemento parcial da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a posterior anulação do acordo de execução comprometeram a realização da condição suspensiva, impedindo a exigibilidade integral da comissão de corretagem.

5.

A denunciação da lide somente é cabível quando há vínculo jurídico que justifique a responsabilidade regressiva do denunciado, inexistente no caso concreto, uma vez que Joaquim Fábio Mielli Camargo não participou da formação do contrato de corretagem.

6.

A base de cálculo da condenação deve incidir apenas sobre os valores efetivamente restituídos na ação de execução, para evitar enriquecimento sem causa e respeitar o que foi pactuado contratualmente.

7.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pelo recorrente excluído da lide, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, e não apenas o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

A comissão de corretagem em contrato de seguro sujeita-se à condição suspensiva quando pactuada a dependência do pagamento dos prêmios pelo segurado.

2.

A anulação do acordo de execução do contrato e o inadimplemento do segurado inviabilizam a exigibilidade da comissão de corretagem nos valores originalmente previstos.

3.

A denunciação da lide é inadmissível quando não há vínculo jurídico que fundamente a responsabilidade regressiva do denunciado.

4.

A base de cálculo da condenação deve considerar os valores efetivamente restituídos na ação de execução, respeitando o contrato firmado entre as partes.

5.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo recorrente excluído da lide, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 125 e 722 a 729; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o, e 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no documento.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Dos embargos opostos por Ademir José Galera

O Embargante apontou obscuridade quanto à definição do valor que serviria como base de cálculo da comissão de corretagem e quanto à forma de atualização monetária, sob o argumento de que o acórdão embargado teria deixado de explicitar se o valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões), depositado judicialmente, seria a base de cálculo aplicável e qual o índice de correção monetária utilizado.

Todavia no tocante à alegação de obscuridade, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...] Diante desse cenário, e considerando que a obrigação dos Apelantes de repassar a comissão de corretagem estava condicionada ao recebimento efetivo dos valores contratados, revela-se mais adequado que
a base de cálculo da condenação seja ajustada para incidir exclusivamente sobre os valores
efetivamente restituídos
na ação de execução n. 0005879-87.1997.811.0041
, uma vez que representam os únicos montantes que ingressaram no patrimônio dos Recorrentes e sobre os quais poderia incidir a obrigação de repasse da comissão. [...]”.

Logo, restou consignado no acórdão que a base de cálculo da condenação será definida a partir dos valores efetivamente restituídos, os quais deverão ser apurados na própria ação de execução. Trata-se, portanto, de critério objetivo e suficiente, sendo desnecessária a fixação numérica direta neste momento.

O Colegiado, portanto, não deixou de enfrentar o ponto, tampouco se absteve de estabelecer o parâmetro a ser observado para fins de apuração da condenação, tendo apenas promovido a adequação da base de cálculo à realidade dos autos, em observância à cláusula contratual que condicionava o pagamento da comissão ao efetivo ingresso dos valores no patrimônio da seguradora, tal como reconhecido, inclusive, pelo próprio embargante em sua petição inicial.

No tocante à forma de atualização monetária, não houve qualquer alteração no acórdão em relação à sentença de Primeiro Grau, a qual fixou, expressamente, o índice do INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Assim, restou preservada a forma de cálculo estabelecida originalmente, não havendo qualquer omissão ou obscuridade nesse ponto.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Em verdade, o que se depreende do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante disso, os Embargos de Declaração, opostos por
Ademir José Galera
devem ser rejeitados.

Dos Embargos de Declaração de Joaquim Fabio Mielli Camargo

O Recorrente defende que o acórdão embargado foi omisso, uma vez que deixou de promover a majoração dos honorários sucumbenciais em seu favor, apesar do não provimento do recurso da parte adversa quanto à denunciação à lide.

Não merece acolhimento os embargos de declaração oposto por Joaquim Fábio Mielli Camargo.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões devolvidas ao conhecimento desta instância recursal, inclusive no que se refere à fixação da verba honorária de sucumbência em favor do embargante, ora recorrente, com base no critério do proveito econômico obtido em decorrência de sua exclusão do polo passivo da lide. Assim, não se verifica qualquer omissão a ser suprida ou contradição a ser sanada.

O fundamento central dos embargos repousa na alegação de que a decisão teria deixado de majorar os honorários advocatícios fixados em seu favor, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recurso interposto pela parte adversa foi desprovido no ponto relacionado à denunciação da lide.

Tal alegação, contudo, não procede, porquanto a aplicação dessa regra está condicionada à total ausência de êxito recursal por parte do Recorrente, circunstância que não se verifica no caso concreto.

No julgamento colegiado que resultou no acórdão ora embargado, embora tenha sido mantida a rejeição da denunciação à lide, restou provido o recurso interposto pelos corréus Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo e Kirton Seguros S/A, com a consequente reforma da sentença para restringir a base de cálculo da condenação aos valores efetivamente restituídos na ação de execução movida contra a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Essa modificação, ainda que parcial, implicou alteração do resultado da sentença, afastando, portanto, a incidência do art. 85, §11, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.864.633/RS, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.059 –, firmou entendimento de que a majoração da verba honorária sucumbencial, prevista no artigo 85, §11, do CPC, pressupõe, entre outros requisitos, que o recurso não tenha sido conhecido integralmente ou que tenha sido desprovido. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.864.633/RS, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023). (Negritei).

Demais disso, não se vislumbra qualquer vício material que comprometa a clareza ou a coerência da decisão proferida, tampouco omissão sobre ponto relevante suscetível de modificação do julgado. Os fundamentos adotados foram devidamente explicitados, com exposição objetiva da
ratio decidendi
, em consonância com a prova dos autos e os parâmetros legais aplicáveis à espécie.

Por tais considerações, em vista de inexistir qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração, opostos por Joaquim Fabio Mielli Camargo, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Ademir José Galera
e Joaquim Fábio Mielli Camargo,
mantendo inalterado o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025